Tribunal: TJES
Processo: 5001045-52.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001045-52.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILLIAM DA SILVA DIAS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACORDÃO EM CONFORMIDADE COM A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AJUSTE PRÉVIO ENTRE O REQUERENTE E SUA COMPANHEIRA PARA O INGRESSO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Subprocurador-Geral de Justiça Judicial. A revisão criminal deve ser admitida, já que o requerente alega que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, e não baseada em nova prova, a ensejar o seu conhecimento, na forma do art. 621, inciso I, parte final, do CPP. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A sentença condenatória e o acórdão não são contrários às evidências contidas nos autos, pois a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo de exame químico, assim como a autoria, pelo depoimento dos inspetores penitenciários.

3. Havendo prévio ajuste entre o requerente e a corré, tendo ela transportado as drogas dentro do seu corpo, com o objetivo de entrega-las ao seu companheiro, para serem comercializadas, dentro do estabelecimento penitenciário, resta configurado o delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06), na modalidade ‘adquirir’. Precedente do TJES.

4. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001045-52.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WILLIAM DA SILVA DIAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

V O T O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
WILLIAN DA SILVA DIAS
, objetivando a desconstituição do acórdão da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da ação penal nº 0005823-73.2018.8.08.0050, que manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo cometimento da infração, na dependência de estabelecimento prisional (art. 33 c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos, de reclusão, em regime inicial fechado.

I)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL

Há uma preliminar, suscitada pelo Subprocurador-Geral de Justiça Judicial (id 4562024), de não conhecimento da revisão criminal, uma vez que o requerente se limita a repetir matéria enfrentada e superada nos autos originários, sem trazer novo elemento de prova.

Todavia, entendo que a revisão criminal deve ser admitida, já que o requerente alega que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, e não baseada em nova prova, a ensejar o seu conhecimento, na forma do art. 621, inciso I, parte final, do CPP.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

II) MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa aduz que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos, pois, no seu entender, não há prova da autoria do crime de tráfico de drogas, devendo o revisionando ser absolvido.

Alega, ainda, que a sua conduta não pode ser considerada como início do
iter criminis
, pois a única ação por ele praticada foi ter, em tese, solicitado à corré a entrega da droga no interior do presídio, o que configuraria ato preparatório, já que o entorpecente foi interceptado pelos agentes penitenciários.

Contextualizando o caso, narra a denúncia (id 4209679) que, no dia 17 de dezembro de 2018, a corré PAULA VICENTE CRUZ, faria uma visita ao seu companheiro WILLIAN, requerente nesta revisão criminal, quando foi flagrada pelo scanner corporal da Penitenciária de Segurança Máxima I, localizada em Viana-ES, transportando algo no interior do seu corpo.

Discorre ainda a denúncia que, ao ser arguida sobre o que trazia em seu corpo, a corré nada disse, razão pela qual lhe foi comunicado que ela, juntamente como seu companheiro, seriam encaminhados para Delegacia de Polícia.

Ante tal situação, a corré retirou as drogas de suas partes íntimas, e as jogou na lixeira próxima à cadeira onde estava sentada, sendo certo que os agentes localizaram os entorpecentes, tendo ela confessado, que eram destinados ao seu companheiro WILLIAN, recolhido naquela unidade prisional.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que o acórdão e a sentença condenatória não são contrários às evidências contidas nos autos, já que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo de exame químico.

A autoria, por sua vez, também restou comprovada pelo depoimento dos agentes penitenciários JULIO NEI SANTOS SILVA e LAYLA DE JESUS AKSACKI, onde confirmaram que, no aparelho de scanner corporal, detectaram uma alteração no corpo da corré e a colocaram sentada em um banco, tendo esta dispensado o entorpecente, em uma lixeira próxima.

As testemunhas ainda relataram que, após a abordagem, a corré declarou que a droga era destinada ao seu companheiro WILLIAN, sendo certo que, na fase investigativa (id 4209681), ela confessou o fato perante a Autoridade Policial.

Deste modo, tenho que a fundamentação empregada na sentença condenatória e mantida pelo acórdão, se mostrou idônea, já que lastreada em farto conjunto probatório, apontando a autoria do requerente.

Ademais, diferentemente do que alegado pela defesa, é possível a condenação por tráfico de droga, mesmo que o agente não esteja em sua posse, porquanto o tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla e de conteúdo variado.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

“(...) 2.
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal.
Precedentes.(...)” (grifo nosso).

(REsp n. 1.384.292/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

Por fim, quanto a alegação de que a única conduta do revisionando foi ter, em tese, solicitado à corré a entrega da droga no interior do presídio, o que configuraria ato preparatório, já que o entorpecente foi interceptado pelos agentes penitenciários, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, em razão do prévio ajuste entre o requerente e a corré, tendo ela transportado as drogas dentro do seu corpo, com o objetivo de entrega-las para serem comercializadas, dentro do estabelecimento penitenciário, resta configurado o delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06), na modalidade ‘adquirir’, como já decidido por este Tribunal de Justiça, em caso similar ao presente:

(...)
2. Mérito. Hipótese em que o réu e sua companheira ajustaram previamente a data e o modo de entrega da droga com o intuito de serem comercializadas no estabelecimento prisional, conforme confidenciado pela companheira do réu às Agentes Penitenciárias que realizaram a revista. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o delito de tráfico de drogas na modalidade adquirir consuma-se com a tratativa acerca da compra e venda do entorpecente, sendo desnecessária a efetiva entrega deste para restar percorrido todo iter criminis
. (...)” (grifo nosso).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190071692, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

Ante o exposto, na esteira do parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Judicial (id 4562024),
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme declaração de hipossuficiência (id 4209668).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para julgar improcedente a presente revisão criminal.
Acompanho o voto do Eminente Relator.